Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-33.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012237-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CREDITAMENTO DE ICMS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO — ERRO MATERIAL NA GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA-ICMS-ELETRÔNICA) — PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO - VERIFICAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA — COMPROVAÇÃO — ARTIGO 147, § 2o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA —

CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1.

À luz do disposto no artigo 147, § 2o, do Código Tributário Nacional, “
os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela
”.

2.

Hipótese dos autos em que a empresa contribuinte ao identificar equívoco no lançamento feito por meio de GIA-ICMS-eletrônica formulou pedido administrativo para correção, ao final indeferido.

3.

Direito ao creditamento de ICMS sobre o consumo de energia elétrica destinada ao processo de industrialização (Lei Complementar Federal n. 87/96)

4.

Confirmação por perícia técnica.

5.

Ônus sucumbencial a ser suportado pela Fazenda Pública (embargada), de acordo com o princípio da causalidade.

6.

Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em
embargos à execução
opostos por
Bunge Alimentos S/
A, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da apelada/interessada ao creditamento de ICMS nos períodos 03/2009, 04/2009, 05/2009, 07/2009, 10/2009 e 11/2010, e declarou a irregularidade do Aviso de Cobrança no 669995/334/10/2011.

Em suas razões, assevera que “
diante da constatação de irregularidade no cumprimento da obrigação tributária, coube ao Estado/Embargante o poder-dever de autuar o contribuinte por infração fiscal confessada por ele e igualmente reconhecida na perícia realizada nos autos e na própria sentença, revelando que a única responsável pelo ajuizamento da presente ação foi à empresa/embargada, não o fisco que desempenhou a sua função vinculada de promover a constituição do crédito tributário diante dos elementos previstos no artigo 142 do CTN
”.

Argumenta ser “
evidente que o fisco exerceu atividade plenamente vinculada na fiscalização dos tributos, agindo com base nas informações declaradas pela própria contribuinte/apelada que, confessadamente, assumiu erros e equívocos na sua escrituração fiscal e declarações prestadas ao fisco, as quais embasaram a constituição do crédito tributário
”.

Aduz que “
a contribuinte apelada deu causa a autuação fiscal, por consequência, a Fazenda Pública não poderia ser penalizada com o pagamento das despesas processuais, honorários periciais e advocatícios em favor daquele que, devido a erros e equívocos, culminou por infringir a legislação fiscal, desencadeando o procedimento de constituição do crédito diante da constatação de infração fiscal
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que “
à luz da causalidade e da razoabilidade, o Estado não deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários periciais, tampouco em honorários advocatícios, mas sim a empresa apelada que deu causa ao ocorrido
”.

Tempestividade certificada no Id. 86646747.

Intimada, a apelada/interessada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 86646751).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo de grau de jurisdição (art. 496, I e II, CPC).

Analiso primeiramente o reexame, uma vez que o apelo se limita na condenação em custas processuais, honorários periciais e advocatícios.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...) A contribuinte, por sua vez, esclareceu, em processo administrativo e nesta ação, que o crédito foi tomado com registro do CFOP 1253 (compra de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial). Contudo, a energia elétrica foi utilizada para industrialização, ou seja, deveria ter sido registrada com o CFOP 1.252 (compra de energia elétrica utilizada na

industrialização).

No caso, para dirimir a controvérsia foi realizada perícia contábil que confirmou os fatos noticiados pela autora, bem como a regularidade da operação de creditamento de ICMS.

Com efeito, no âmbito estadual a matéria é regulada pela Lei 7.098/98, artigo 49, inciso I, alínea “b”, que autoriza o crédito de ICMS referente a entrada de Energia Elétrica consumida no processo de industrialização, no período de 1o de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2.032. (...)

(...)

No laudo pericial, o expert consignou que “de acordo com as documentações apresentadas nos autos, bem como visita técnica, onde os responsáveis pela rede elétrica da Embargante nos apresentou as unidades consumidoras e também suas devidas localizações e direcionamento, identificando a Unidade Consumidora no 683310 como sendo a responsável pela geração de energia ao processo fabril” (quesito 5 - id.37657495).

O perito afirmou que: “A utilização de crédito de ICMS referente as operações de aquisição de energia elétrica para utilização no processo fabril não gera prejuízo ao Estado de Mato Grosso, vez que a Legislação (alínea B, Inciso I, Art. 49 Lei 7.098/98) permite essa operação, portanto em se tratando de uma operação legal, não pode causar prejuízo ao Estado de Mato Grosso, pois haja vista que o próprio Estado foi o autor da Lei permitindo o crédito” (quesito 10 – id. 37657495).

A alegação da parte autora quanto ao equívoco no registro do CFOP foi confirmada pelo perito na seguinte passagem: “Inicialmente foram registrados no CFOP 1.253 e declarados na GIA neste CFOP, portanto de forma errônea, porém posteriormente foi retificado a GIA, alterando para o CFOP 1.252, de forma que estaria correto, porém alguns valores divergem dos informados nas Nota Fiscais, conforme pode observar no anexo deste Laudo Pericial” (quesito 2 elaborado pelo Estado – id. 37657495).

(...)

Como se vê, a prova pericial atesta que a autora desenvolve atividade Industrial no ramo alimentício e a energia adquirida pela ré é quase integralmente destinada à atividade produtiva, o que, por si só, revela o direito ao creditamento de ICMS quanto a energia elétrica utilizada no processo de industrialização da contribuinte.

(...)

Ressalta-se que o fato de ter ocorrido erro inicialmente nas informações prestadas pela contribuinte, com registro no CFOP 1.253, por si só, não permite a cobrança da multa, considerando que a operação foi correta e posteriormente retificada a GIA, Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à execução ajuizados por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para reconhecer o direito ao creditamento de ICMS resultante da entrada de energia elétrica no estabelecimento da BUNGE ALIMENTOS S/A, nos períodos 03/2009, 04/2009, 05/2009, 07/2009, 10/2009, 10/2010 e 11/2010, bem como declarar a irregularidade da cobrança apontada no Aviso de Cobrança n o 669995/334/10/2011.

(...).” (Id. 86646728 - fls. 1/7).

Extrai-se dos autos que a interessada Bunge Alimentos S/A opôs embargos à execução fiscal, com o fim de declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 669995/334/10/2011, a exigir Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS indevido na utilização de energia elétrica pelo estabelecimento, relativo aos períodos de março, abril, maio e julho do exercício de 2009 e outubro e novembro do exercício de 2010, uma vez que possui direito ao creditamento de ICMS sobre o consumo da referida energia destinada ao processo de industrialização.

A alegada ilegalidade da cobrança decorre do fato de que, por um equívoco da interessada Bunge Alimentos S/A na parametrização de seus sistemas integrados, foi lançado indevidamente nos arquivos os valores inseridos no
CFOP 1.253
consistente em “
Compra Energia Elétrica Utilizada por Estabelecimento Comercial
”, contudo, deveria ter sido lançada a
CFOP 1252
, relativa a “
Compra Energia Elétrica Utilizada na Industrialização
”.

O lançamento equivocado da empresa foi feito por meio de GIA-ICMS-eletrônica, e a Administração fiscal ao constatar a escrituração de crédito fiscal na forma delineada, realizou a cobrança do tributo pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 669995/334/2011, de 13/10/2011:

“01) Descrição do Fato:
Escrituração não permitida do Crédito Fiscal de entrada no livro registro de apuração mensal, Escrituração em desacordo com a legislação Federal e Estadual.
Declarado por meio de GIA-ICMS-eletrônica. Crédito referente aos CFOP 1.253 Compra de energia elétrica utilizado por estabelecimento comercial indevidamente escriturado. A energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento dá direito de crédito somente a partir de 1o de janeiro de 2021, conforme preconizado pelo Art. 49, incisos II, da Lei no 7.098/98.
O contribuinte somente poderá se creditar do ICMS resultante da entrada de energia elétrica no estabelecimento nas seguintes situações
; a) quando for objeto de saída de energia elétrica – CFOP 1251;
b) quando consumida no processo de industrialização CFOP 1252
;

(...)

Subtotal II (A + B) +C:
R$ 2.932,843,08
” (Id. 86646487).

Na data de 16/11/2011, a interessada Bunge Alimentos S/A protocolou pedido de revisão de lançamento do Aviso de Cobrança Fazendária, com
Laudo Técnico anexo realizado por perito
, para demonstrar a quantificação da energia elétrica consumida no processo de industrialização da empresa, bem como afirmou que “
somente o código CFOP é que foi digitado erroneamente pelo contribuinte, uma vez que na prática foi devidamente consumida no processo de industrialização
” (Id. 86646487).

O pedido da contribuinte foi indeferido por decisão administrativa que consignou:

“Ao inverso do afirmado na impugnação,
a infração a legislação ocorreu e está formalizada através dos mecanismos de registro das operações fiscais, nesse caso consolidadas nas GIA(s)-ICMS, na qual se detectou que foram registrados valores como crédito fiscal em dissonância com os permissivos legais que disciplinam o instituto jurídico da compensação do imposto, caracterizando o descumprimento de obrigação tributária instituída pela legislação do imposto, conforme previsto pelo art. 45, inciso II, alínea “d” da Lei no 7.098/98
.

(...)

Do exposto e legalmente fundamentado, INDEFIRO o pedido do contribuinte impugnante, MANTENDO o crédito tributário, reativando a suspensão da exigibilidade e levando as alterações para registro em sua conta corrente fiscal, conforme preveem artigos 570-D, § 7o e 570-E do RICMS (Dec. 1944/89), de consulta no sítio da SEFAZ na internet www.sefaz.mt.gov.br através de acesso, sob autorização, no servidor fazendário.

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

(...)

VALOR DO REMANESCENTE

TOTAL 1.273.609,70
” (Id. 86646489 – fls. 15).

Interposto recurso voluntário, em 20/5/2013 - EProcess no 5104076/2013 (Id. 86646490 – fls. 5), restou indeferido na data de 31/8/2017 (Id. 86646494 – fls. 4), sendo o contribuinte notificado do trânsito em Julgado da decisão administrativa de segunda instância (Id. 86646497 – fls. 7) em 19/1/2018, e o Aviso de Cobrança Fazendário lavrado em 22/1/2018 (Id. 86646497 – fls. 8).

Ato contínuo, a execução fiscal do crédito tributário foi ajuizada em 1o/3/2018, com Certidão de Dívida Ativa no 2018444291, no valor atualizado de R$ 6.506.305,58 (seis milhões, quinhentos e seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), Id. 86646498 – fls. 8.

A interessada Bunge Alimentos S/A garantiu o Juízo por meio de seguro em valor superior ao crédito tributário, sendo concedida medida de tutela de urgência para fins de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos, bem como não inclusão nos sistemas de Proteção ao Crédito (Id. 86646503 – fls. 5).

Opostos os embargos à execução, no dia 5/11/2018 (Id. 86646480), com documentos e o Laudo Técnico, o qual concluiu que “
segundo a metodologia apresentada ficou definido em 99,88% o valor do ICMS sobre a conta de energia elétrica a ser creditado para a empresa no mês tomado como referência
” (Id. 86646586 – fls. 7), sobreveio a sentença transcrita anteriormente.

Consoante prescreve a Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir), em seus artigos 19, 20 e 33, é possível a tomada de crédito de ICMS quando utilizado na industrialização:

“
Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

(...)

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento
: (Redação dada pela LCP no 102, de 11.7.2000)

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; (Incluída pela LCP no 102, de 11.7.2000)

b) quando consumida no processo de industrialização; (Incluída pela LCP no 102, de 11.7.2000)

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e (Incluída pela LCP no 102, de 11.7.2000)

d) a partir de 1o de janeiro de 2020 nas demais hipóteses; (Redação dada pela Lcp no 138, de 2010)”

E a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/98, lê-se do artigo 49, I, “
b
”, que é autorizado o crédito de ICMS da entrada de Energia Elétrica consumida no processo de industrialização:

“Art. 49. Na aplicação do art. 25, observar-se-á o seguinte, respeitados os prazos fixados para

cada hipótese: (Redação dada ao caput pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

I - no período compreendido entre 1o de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2032 somente dará

direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:

a) quando for objeto de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização
;”

Com efeito, no Laudo Pericial realizado por determinação do juízo, o perito consignou:

“De acordo com as documentações apresentadas nos autos, bem como visita técnica, onde os responsáveis pela rede elétrica da embargante nos apresentou as unidades consumidoras e também suas devidas localizações e direcionamento,
identificando a Unidade Consumidora no 683310 como sendo a responsável pela geração de energia ao processo fabril.

(...)

A utilização de crédito de ICMS referente as operações de aquisição de energia elétrica para utilização no processo fabril não gera prejuízo ao Estado de Mato Grosso, vez que a Legislação (alínea B, Inciso I, Art. 49 Lei 7.098/98) permite essa operação, portanto em se tratando de uma operação legal, não pode causar prejuízo ao Estado de Mato Grosso, pois haja vista que o próprio Estado foi o autor da Lei permitindo o crédito.

(...)

A alegação da parte autora quanto ao equívoco no registro do CFOP foi confirmada pelo perito na seguinte passagem: “Inicialmente foram registrados no CFOP 1.253 e declarados na GIA neste CFOP, portanto de forma errônea, porém posteriormente foi retificado a GIA, alterando para o CFOP 1.252, de forma que estaria correto, porém alguns valores divergem dos informados nas Nota Fiscais, conforme pode observar no anexo deste Laudo Pericial.

(...)

A embargante, ou seja, Bunge Alimentos S/A, conforme consta em seu Cartão CNPJ é uma Indústria do Ramo Alimentícios.

Após análise dos documentos informados nos autos observa-se que há uma quantia considerável de Unidades Consumidoras na embargante, ou seja, Bunge Alimentos S/A
, onde apenas a UC 683310 é utilizada no processo de industrialização, portanto com direito a crédito de ICMS, conforme Lei 7.098/98.

Ocorre que a embargante
cometeu alguns equívocos ao registrar essas informações, sendo que referente a UC 683310, excluindo 0,12%, conforme Laudo do Engenheiro Elétrico constante nos autos, deveria ser registrado no Livro de Apuração de ICMS com o CFOP 1.252 – Compra de Energia Elétrica para Estabelecimento Industrialização e todas as demais contas de energia no CFOP 1.253 – Compra de Energia Elétrica para Estabelecimento Comercial.

No primeiro momento a embargante registrou, de forma errônea, todas as contas de energia, bem como informou na GIA-ICMS da época, no CFOP 1.253 – Compra de Energia Elétrica para Estabelecimento Comercial, com isso gerando o auto de infração por parte do fisco, haja vista que as informações registradas nesse CFOP não geram crédito de ICMS
” (Id. 86646703).

Uma vez devidamente comprovado o erro material na GIA preenchida pelo contribuinte, antes mesmo da constituição do crédito tributário,

mostra-se cabível pela autoridade fiscal a retificação de ofício, a evitar o lançamento de crédito que o contribuinte demonstrou cabalmente ser indevido, segundo dispõe o artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional:

“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

(...)

§ 2o
Os erros
contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício
pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela
”. (destaquei)

Sobre o tema, calha transcrever trecho do voto da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no Processo Administrativo no 10314.721501/2016-19:

“O cerne da discussão é simples: tanto a autoridade fiscal como o contribuinte concordam que o imbróglio surgiu pelo erro cometido pela empresa tanto na DCTF quanto nos DARFs recolhidos em relação ao código de arrecadação do IRRF,
visto que ao invés de utilizar o código 0422, informou em alguns casos o código 0481 e, em outros, o código 0473.

(...)

Sobre o tema já me manifestei outras vezes.
Entendo que a redação do art. 147, §2o do CTN torna despicienda eventual invocação do "princípio da verdade material", pois a sua redação já estabelece que mero erro formal no preenchimento de alguma declaração acessória, desde que devidamente comprovada por outros elementos de prova, não teria de justificar a autuação fiscal ­ cabendo, inclusive, o dever da fiscalização de retificar de ofício a declaração.

(...)

Neste julgado, a turma consignou duas posições, por unanimidade, as quais reputo absolutamente corretas e consentâneas com as premissas alinhavadas anteriormente
, quais sejam:
a) a comprovação de erro de fato no preenchimento da DCTF permite superar o que fora lá declarado, em prol do efetivamente ocorrido e b) comprovado

o

erro

de

fato,

a retificação de ofício da

declaração deve ser

feita pela autoridade

fiscalizadora, nos termos do art. 147, §2o do CTN.

(...)

Nesse sentido, restando esclarecido nos autos que se deu mero erro de fato, há que se reconhecer o pagamento do IRRF, devendo a autoridade fiscalizadora retificar de ofício as declarações do contribuinte”. (Ministério da Fazenda, Primeira Seção de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Processo no 10314.721501/2016-19, relator Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, julgamento em 15/4/2019).

Aliás, em intelecção que deve ser trazida aos autos, destaco enfrentamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1.
A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício
o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2.
A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido
.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal,
ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade
, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011.)

A empresa contribuinte buscou de todas formas possíveis demonstrar o erro material ocorrido na esfera administrativa, que, ao final, foram infrutíferas.

O laudo emitido pelo perito do juízo confirma o equívoco no registro e a utilização da energia elétrica no processo de industrialização, cujas respostas/conclusões foram consignadas pelo juízo
a quo
, e que integralizo no fundamento.

Por tudo, negado o direito ao creditamento do ICMS a que faz jus, devendo ainda observar o princípio constitucional do controle judicial e vedação ao enriquecimento sem causa, a sentença está adequada ao quadro dos autos.

Já o apelo do Estado de Mato Grosso tem por finalidade a inversão do ônus sucumbencial por entender que, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública não deve ser condenada ao pagamento dos honorários, custas processuais adiantadas e honorários periciais, uma vez que em virtude do erro lançado na GIA pelo contribuinte, foi quem deu causa à ação.

O argumento não prospera.

Na sentença restou determinado:

“Condeno a Fazenda Pública Estadual, na forma do art. 82, § 2o, do CPC e art. 3o, I, parte final, da Lei Estadual no 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante, como custas judiciais (id. 16419098) e honorários periciais (id. 31884759).

Condeno, ainda, a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios. No caso, como o valor da causa é exorbitante (R$ 6.506.305,58), entendo justo fixar o quantum levando-se em consideração a intepretação equitativa prevista no artigo 85, § 8o, do CPC.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante.

(...)

Dessa forma, considerando que a causa é de alta complexidade, que os advogados da embargante foram cuidadosos com o trabalho desenvolvido, que o processo tramita há quase quatro anos, fixo o valor dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da embargante em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja importância irá remunerar condizente o trabalho realizado pelos patronos da autora, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC”.

Em torno da questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 232, cujo teor descreve: “
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito
”.

Com essa dicção:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO DO CUSTEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA E SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ACERCA DO TEMA – INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR CUSTEAR E DEPOSITAR PREVIAMENTE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que, na fase autônoma de liquidação se sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Inteligência da Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(N.U 1006947-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

E quanto às custas processuais, artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil

e

artigo 3o, I, parte final da Lei Estadual no 7.603/2001:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
”

No tocante aos honorários advocatícios, foi amplamente fundamentado no reexame da sentença, que o motivo pelo qual ocorreu a autuação da apelada Bunge Alimentos S/A foi o erro material (digitação) cometido quando do lançamento do código CFOP, uma vez que a perícia judicial demonstrou que a energia elétrica declarada foi, de fato, consumida no processo de industrialização da empresa.

A questão submetida pela empresa no Processo Administrativo que, por decisão, não efetuou a correção do erro apontado e procedeu ao lançamento do crédito tributário e ajuizou a execução fiscal, de modo que não prospera a tese aventada pelo Estado.

Restou ao contribuinte realizar a defesa judicial nos autos, por meio de advogado para, assim, consoante está na sentença, ter declarado o seu direito ao creditamento do ICMS, conforme a legislação de regência. Evidenciado que o imbróglio se deu em razão de mero erro material no preenchimento do Código CFOP.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelos honorários advocatícios.

2. Se a Fazenda Pública deu margem aos Embargos à Execução, por ter requerido o bloqueio de valores quando o executivo fiscal se encontrava suspenso, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. Recurso provido.

(N.U 0001764-10.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos embargos à execução fiscal pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência.

(N.U 1002615-13.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – NULIDADE DAS CDA’S QUE EMBASAM A EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS EM FAVOR DO EMBARGANTE – MUNICÍPIO QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – ALEGADA FIXAÇÃO EXOBRITANTE DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – ART. 85, § 3o, I, CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O simples fato de o executado possuir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISSQN, pois irrelevante quando demonstrado que não houve prestação de serviços. O dever de requerer a baixa junto ao cadastro municipal é obrigação acessória, que não convola em fato gerador do imposto.

2. Aplicando-se ao caso o princípio da causalidade, de ver que o embargante não deu causa a instauração do processo, visto que protocolou petição na via administrativa informando que deixou de exercer a atividade de mototaxista desde o ano de 2000 e que transferiu sua vaga para terceiro, oportunidade em que requereu a documentação inerente ao seu cadastro na época e posteriores atualizações, o que não foi atendido na via administrativa.

3. Considerando que a causa não é complexa, que o advogado do embargante foi cuidadoso com o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do processo (distribuído em outubro/2020), devem os honorários advocatícios serem reduzidos para o patamar de 10% (dez por cento), com a consequente majoração para 15% (quinze por cento), em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

(N.U 1021663-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, escorreita e congruente a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

À guisa de conclusão, inexistem reparos na conclusão adotada na origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame, ratifico a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, complexidade da demanda e trabalho exigido, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022